Tribunal: STF
Processo: RE 1048642
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP) – CAUC/CADPREV – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO, DE ENTE MUNICIPAL POR EFEITO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 7º DA LEI Nº 9.717/1998 – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ACO 830-TAR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) QUE RECONHECEU A INVALIDADE CONSTITUCIONAL DE REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, POR EXTRAVASAR A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.